Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
3. No caso, foi determinada a emenda à inicial para que o banco autor/apelante apresentasse o contrato de financiamento assinado com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token), registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), DUT preenchido e indicasse o rol de fiel depositário com sua documentação completa e, por fim, realçasse o endosso realizado, todavia manteve-se inerte.
4. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, §§1o e 2o da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.